Tribunal: CARF
Processo: 10980.941408/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941408/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
METSO PAPER SULAMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIPJ
RETIFICADORA.
EQUÍVOCO ESCUSÁVEL.
Reconhece-se o direito creditório correspondente a saldo negativo quando
demonstrado que mero equívoco cometido no preenchimento da DIPJ
retificadora pode ser tratado como um erro absolutamente escusável e
perfeitamente contornável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por METSO PAPER SULAMERICANA
LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante da homologação parcial, pela DRF/Curitiba, das compensações de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 com débitos da própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941408/2009-47
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.941408/2009-47

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Este processo trata do Despacho Decisório no de rastreamento 854494116 (fls. 02-09),
que homologou em parte a compensação declarada no PER/DCOMP no
27955.99335.310706.1.3.02-4550 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 13040.06582.150806.1.3.02-4551, por motivo de insuficiência do
direito creditório reconhecido.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 21/12/2009 (fls. 09), e
apresentou tempestivamente, em 20/01/2010, a manifestação de inconformidade de fls.
10-20, veiculando as alegações adiante reproduzidas:
- discorre sobre sua condição de pessoa jurídica que, no ano-calendário de 2004, apurou
o IRPJ e CSLL pelo regime de Lucro Real. Adiciona que, durante o ano-calendário,
apurou mensalmente as estimativas mensais com base na receita bruta ou em balancete
de suspensão/redução. Informa que, em junho de 2005, ao efetuar o cálculo do ajuste
anual do IRPJ, apurou um total de R$ 5.578.149,95, a título de IRPJ (Ficha 12 da DIPJ
2005 original, acostada às fls. 58-66), bem como o valor de R$ 4.008.511,27, a título de
IRRF recolhido em seu favor durante o ano-calendário, e o valor de R$ 4.737.249,38
recolhido a título de estimativa, conforme somatório das parcelas detalhadas na Ficha
11 e 12 da DIPJ e dos DARF acostados às fls. 68-76;
- pondera que, tendo pago o IRPJ em montante superior ao devido, foi gerado um saldo
negativo no valor de R$ 3.172.009,79, conforme Ficha 12 da aludida DIPJ original, pelo
seguinte cálculo:

- relata que esse saldo negativo foi, então, utilizado nas compensações que declarou;
- prossegue afirmando que, em 10/08/2007, transmitiu à RFB sua primeira DIPJ
retificadora, acostada às fls. 78-93, na qual incluiu ajuste de receita de transfer
pricing no valor de R$ 954.677,79, cujo reflexo foi a apuração de IRPJ no importe de
R$ 238.669,45, haja vista que já havia utilizado parcialmente o saldo negativo do ano-
calendário de 2004, e não pretendia alterá-lo. Por isso, a aludida diferença apurada foi
quitada por meio de compensação declarada no PER/DCOMP no
23915.78214.310707.1.3.57-7608 (fls. 95-103) e, na 1a DIPJ retificadora passou a
integrar o valor total das estimativas pagas. Relata que a alteração não modificou o
saldo negativo, conforme demonstrativo seguinte:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.941408/2009-47

- adiciona que a DIPJ 2005 ainda foi retificada mais duas vezes, sendo a
segunda DIPJ retificadora em 11/12/2007 (fls. 105-119); e a terceira DIPJ
retificadora em 01/04/2008 (fls. 121-135). Informa que, nessa última, se
equivocou ao informar o valor total das estimativas pagas durante o ano-
calendário 2004, o que resultou em um saldo negativo de IRPJ menor do
que o declarado anteriormente, conforme demonstrativo seguinte:

- argumenta que a comparação deste derradeiro ajuste com o ajuste da 1a DIPJ
retificadora evidencia que o valor do IRPJ apurado no ajuste final é o mesmo, ou seja,
ambas contemplaram o ‘ajuste transfer pricing’;contudo, na 3a DIPJ retificadora se
equivocou em relação ao valor total das estimativas pagas. Também chama a atenção
para o acréscimo de R$ 8.000,00 no valor do IRRF, pelo fato de ter havido
anteriormente informação a menor do montante retido;
- argumenta que o equívoco cometido não tem o condão de invalidar seu crédito e que o
saldo negativo passível de restituição/compensação é de R$ 3.172.009,79, conforme
declarado nas 1a e 2a DIPJ retificadoras, acrescido de R$ 8.000,00, totalizando R$
3.180.009,79;
- enfatiza que a diferença entre o crédito reconhecido e o homologado no despacho
decisório corresponde exatamente à diferença de IRPJ decorrente do ‘ajuste do transfer
pricing’, que equivocadamente deixou de ser considerado na última DIPJ retificadora;
- argumenta que, afora os equívocos cometidos no preenchimento da 3a DIPJ
retificadora do ano-calendário 2004, que não constituiriam óbice ao reconhecimento
integral do seu crédito, destaca outros equívocos que cometeu quando do preenchimento
dos PER/DCOMP nos quais o saldo negativo de 2005 foi utilizado, que de forma
alguma podem fundamentar a não homologação das compensações declaradas;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.941408/2009-47

- discorre sobre equívocos cometidos no preenchimento de PER/DCOMP e arremata
argumentando, verbis:
“Ora, com o devido respeito, não se pode em hipótese alguma admitir a não
homologação das compensações em questão, quando o valor do crédito pleiteado
está plenamente evidenciado e comprovado, pela simples existência de erros
formais no cumprimento de obrigações acessórias.”
Foram juntados os documentos de fls. 23259.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO QUE RECONHECE O SALDO NEGATIVO APURADO
EM DIPJ E INFORMADO EM PER/DCOMP ATIVOS.
Não merece reforma o despacho decisório que reconhece direito creditório no exato
valor do saldo negativo apurado na DIPJ e informado no PER/DCOMP, ambos ativos.
RETIFICAÇÃO
DE
DIPJ
E
PER/DCOMP
VIA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INVIABILIDADE.
A DRJ é competente para apreciar a inconformidade contra a não homologação da
compensação, nos termos em que esta foi submetida ao crivo da Administração. Falece-
lhe competência para apreciar nova mensuração do saldo negativo, que sequer se
encontra declarado em DIPJ, com vistas a reconhecimento do direito creditório, até pela
incompetência das DRJ em apreciar e homologar originariamente a nova compensação
pretendida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade. Acrescenta, no entanto,
uma preliminar de nulidade contra a decisão recorrida por entender que esta se omitiu sobre as
circunstâncias fáticas e jurídicas aduzidas na manifestação de inconformidade, bem como
reformula e reforça seus argumentos em prol da prevalência da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O caso envolve a utilização de crédito do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2004. Conforme relatado, a empresa retificou a correspondente DIPJ em quatro
oportunidades tal como retratado no seguinte quadro elaborado pela decisão recorrida:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.941408/2009-47

Na ocasião em que os dois PER/DCOMP do presente processo foram objeto do
processamento automático que resultou no despacho decisório, o saldo negativo que constava
nos sistemas internos da Receita Federal era este último, no valor de R$ 2.941.340,35, tal como
informado na retificadora transmitida em 01/04/2008. Por tal razão, considerando todo o
aproveitamento do crédito já utilizado em outras compensações, só foi possível homologar
parcialmente a compensação pleiteada no PER/DCOMP no 27955.99335.310706.1.3.02-4550 e,
por sua vez, não foi possível homologar a do PER/DCOMP no 13040.06582.150806.1.3.02-4551.
Essa conclusão está claramente demonstrada no detalhamento anexo ao despacho decisório (fls.
5 e 6).
Já na sua manifestação de inconformidade, a interessada explicou o equívoco que
cometeu na elaboração da sua terceira DIPJ retificadora, a saber, deixou de incluir o valor pago
em consequência do ajuste feito em conformidade com as regras de preços de transferência, no
valor de R$ 238.559,45, na Linha 17 da Ficha 12A, tal como havia feito na segunda retificadora.
De fato, a diferença entre os valores informados nessa Linha nas duas
retificadoras é exatamente igual ao montante do referido valor pago e corresponde, também, à
diferença entre os dois saldos negativos.
Ao analisar a situação, a DRJ resolveu manter o despacho decisório porque os
PER/DCOMP deste processo indicavam que se tratava da utilização do saldo negativo já
pleiteado em outro PER/DCOMP (de no 25541.73133.280205.1.3.02-2900), no valor de R$
2.941.340,45, o qual seria o mesmo informado na DIPJ ativa. Concluiu, assim, que o
contribuinte estava solicitando um crédito superior ao que havia sido efetivamente pedido e
enveredou pelo caminho da sua ausência de competência.
Não houve, portanto, qualquer nulidade na decisão recorrida. As circunstâncias
fáticas e jurídicas foram analisadas e serviram de base para a conclusão de que a manifestação de
inconformidade solicitava um crédito superior ao originalmente pleiteado.
A realidade é que, nos PER/DCOMP do presente processo, a empresa indicou
como saldo negativo o valor correto, ou seja, os R$ 3.172.009,79 informados antes do equívoco
cometido em sua terceira DIPJ retificadora (cf. fls. 49 e 54). Além disso, o valor devido como
decorrência das regras de preços de transferência, os R$ 238.559,45 (que seria a diferença que se
poderia questionar), foi indicado como débito para compensação no PER/DCOMP no
23915.78214.310707.1.3.57-7608 (fls. 98). Portanto, trata-se de confissão de dívida e, na
conformidade do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, há que se admiti-lo na composição
do saldo negativo do respectivo período de apuração.
Portanto, a verdade material salta aos olhos no presente caso. O equívoco
cometido no preenchimento da terceira DIPJ retificadora pode ser tratado como um erro
absolutamente escusável e perfeitamente contornável. Não há motivo para não reconhecer o
direito creditório correspondente ao saldo negativo de R$ 3.172.009,79.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.941408/2009-47

Contudo, em seu recurso, a interessada também menciona a existência de uma
retenção na fonte no valor de R$ 8.000,00 que teria sido acrescentada naquela terceira
retificadora (uma vez que havia sido informado um valor de IRRF a menor anteriormente). Com
esse acréscimo, o saldo negativo totalizaria R$ 3.180.009,79.
Com toda a vênia, para além de não se ter notícia de sua confirmação pela unidade
de origem, tal acréscimo, sim, configuraria um pedido superior ao que havia sido solicitado nos
PER/DCOMP do presente processo. Não se pode, assim, concordar com a sua inclusão no
escopo do que havia sido originalmente pleiteado.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor de R$ 3.172.009,79 e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital